Tribunal: TJBA
Processo: 0001394-44.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001394-44.2012.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): JAIRES RODRIGUES PORTO APELADO: OTAVIO MARTINS DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIOS 2004 A 2009. VALOR ÍNFIMO. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. TEMA 1184 STF. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EFICIÊNCIA E UTILIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata se de agravo interno interposto pelo Município de Barreiras contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal (art. 924, V, CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Define se a manutenção da extinção do feito à luz dos parâmetros objetivos do Tema 566 do STJ e da Resolução CNJ 547 2024 validados pelo Tema 1184 do STF e Tema 1428 quanto à competência normativa do CNJ para fins de eficiência processual e a consequente aplicação do fundamento autônomo de ausência de interesse processual independentemente do debate sobre a consumação da prescrição intercorrente delineada no art. 40 da LEF e no REsp 1.340.553 RS. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. De acordo com o REsp 1.340.553 RS, a suspensão de 1 ano foi iniciada com a ciência inequívoca da Fazenda em 18. 05.2018, finda em 18 05 2019. Quinquênio subsequente com termo final em 18 05 2024. Sentença proferida em 08 01 2024 antes do exaurimento do prazo. Afasta-se, portanto, o fundamento prescritivo. 4. Por outro lado, estão cumulativamente presentes os requisitos objetivos da Resolução CNJ 547/ 2024 valor inferior a R$ 10.000 00 na data do ajuizamento (R$1.040 53); paralisação superior a um ano e inexistência de citação e de bens penhoráveis, revelando antieconomicidade e falta de utilidade concreta da execução fiscal ajuizada em 2011. 5. O Tema 1184 STF fixado sob repercussão geral impõe obrigatória observância pelos órgãos do Poder Judiciário CPC art. 927 III e § 5º e valida a aplicação dos critérios de eficiência efetividade e economicidade previstos na Resolução CNJ 547 2024 sendo reafirmada no Tema 1428 a competência do CNJ para estabelecer providências destinadas à racionalização do processamento de execuções fiscais. 6. Assim, a extinção deve fundar se no art. 485 VI do CPC ausência de interesse processual ficando prejudicada a análise da prescrição intercorrente como fundamento principal. IV. DISPOSITIVO. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a extinção da execução fiscal com adequação do fundamento para o art. 485 VI do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil arts. 485 VI 927 III e § 5º 932 IV b 1.039 a 1.041. Lei de Execução Fiscal arts. 39 e 40. Resolução CNJ 547 2024. Jurisprudência relevante citada: STF Tema 1184 repercussão geral. STF Tema 1428 ARE 1.553.607. STJ REsp 1.340.553 RS Temas 566 a 571 repetitivo. Súmula 314 STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001394-44.2012.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada OTAVIO MARTINS DE SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .